Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo DISTRITO FEDERAL, em face de ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA, que determinou a transferência das dívidas tributários incidentes sobre o veículo I/M BENS 312D, SPRINTER M, ano 2000/2001, cor branca, placa JKF 8642, para ERIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS. O impetrante narrou que os débitos encontram-se inscritos em dívida ativa e as ações respectivas devidamente ajuizadas, tendo como sujeito passivo VALDEIR RODRIGUES DE AGUIAR. Contudo, VALDEIR teria ajuizado ação em desfavor de ARIOVALDO, para quem teria alienado o veículo e requerido a transferência de multas, pontuação no prontuário da CNH e débitos tributários. O pedido foi julgado procedente. E para dar efetividade à sentença, o magistrado ordenou ao DISTRITO FEDERAL que transferisse aqueles débitos para o nome de Ariovaldo. Em sua irresignação, a Fazenda sustentou que a ordem judicial seria ilegal e teratológica, assim como violaria seus direito líquido e certo, à medida que não foi parte naquela ação, por conseguinte, não estaria sujeito aos efeitos da respectiva sentença. Discorreu, ainda, acerca dos prejuízos que poderão advir daquela determinação, uma vez que não seria possível alterar o sujeito passivo na certidão de dívida ativa, sendo necessário novo lançamento. Por fim, estaria impossibilitado de realizar novo lançamento do tributo, uma vez que ocorreria a decadência, o que consolidaria o prejuízo material para os cofres públicos. Argumentou que o ato impugnado violaria dispositivos da Constituição Federal, Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e legislação tributária. Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato coator e, ao final, a concessão da segurança “para anular-se por inteiro o ato coator, de forma a afastar a obrigação nele imposta ao impetrante de fazer a transferência dos débitos do nome da autora para o nome do réu”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de liminar em mandado de segurança, impetrado em face à ordem judicial para a transferência de dívida tributária. O ato coator foi comunicado ao impetrante por meio do ofício n. 1059/2019, expedido pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos seguintes termos: “Senhor Secretário, Determino a Vossa Senhoria que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a transferência de dividas tributárias referentes ao veículo I/M BENS 3121D, SPRINTER M, ano 2000/2001, cor branca, placa JKF 8642, RENAVAM 753733811, para ERIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS, CPF n. 930.823.045-91, a partir de 14/04/2008, inclusive, tudo de acordo com a sentença em anexo”. A sentença em questão, por sua vez, foi lavrada da seguinte forma: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por VALDEIR RODRIGUES AGUIAR e WELLINGTON DA CRUZ ALVES em face de ERIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos, para fins de: a) a) CONDENAR a réu a proceder à transferência de veículo, dos pontos, das multas referentes às infrações de trânsito cometidas a partir de 14/04/2008, em relação ao veículo o veículo I/M BENS 312D, SPRINTER M, ano 2000/2001, cor branca, placa JFK 8642, RENAVAM 753733811, para a sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, sob pena de aplicação de multa diária, no valor R$ 100,00 (Cem reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) CONDENAR o réu a arcar com o pagamento dos tributos incidentes sobre o referido automóvel, assim como das multas de trânsito, a contar de 14/04/2008; Em sede de cognição exauriente, assim como para fins de efetividade da presente sentença (art. 497, NCPC), determino a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda, anexando ao ofício cópia da presente sentença, para que, em 30 (trinta) dias, transfira para a segunda ré a condição de proprietária do veículo automóvel I/M BENS 312D, SPRINTER M, ano 2000/2001, cor branca, placa JKF 8642, RENAVAM 753733811, bem como transfira para o nome deste as multas, licenciamentos, IPVA, taxas e tributos relativos ao veículo objeto do litígio, e pontuação de infrações, desde que tenham fatos geradores a partir de 14/04/2008, inclusive. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.” Primeiramente, é preciso ressaltar o cabimento do mandado de segurança contra a decisão judicial pelo terceiro prejudicado. Isto porque, independentemente da sua legitimidade para recorrer da sentença, poderá também, uma vez alcançado pelos efeitos do título judicial e sem que tenha participado da relação processual, utilizar-se do mandado de segurança sempre que aquele ato ferir seu direito líquido e certo (Súmula 202/STJ). O caso presente é bastante ilustrativo quanto ao cabimento do writ, na medida em que a decisão judicial feriu eventual direito líquido e certo da fazenda na constituição do título de crédito fiscal, cuja desconstituição fora determinada pelo juízo a quo, embora a ordem esteja alijada do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Tudo porque a Fazenda na integrou a relação processual de ordem partiu a suposta desconstituição do crédito fiscal. Portanto, a situação sub judice não se amolda à vedação do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, uma vez que o Impetrante encontra-se na condição de terceiro prejudicado. O mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional e para impugnar ato ilegal de autoridade pública que afete direito líquido e certo, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009, aplicando-se o Código de Processo Civil subsidiariamente. Ao receber a petição inicial, é possível a suspensão liminar do ato impugnado, desde que atendidas as condições do art. 7o, III, da Lei de regência: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I- II- III- que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Portanto, para a concessão da medida liminar, o impetrante deve demonstrar, cumulativamente, relevante fundamentação jurídica e risco da ineficácia da medida caso seu deferimento seja postergado para a decisão final. O relevante fundamento foi demonstrado, à medida que, conforme se verifica da prova documental anexada, o impetrante não foi parte na ação que culminou com a expedição da ordem de transferência dos débitos tributários. Em última análise, tal determinação implica na desconstituição do título fiscal já devidamente formatado e sob cobrança judicial, segundo informou o Fisco. Neste exame prefacial, o direito líquido e certo emerge da ineficácia da sentença em relação ao ente público, que não pode ser compelido ao seu cumprimento forçado, consoante estabelece o art. 506, do Código de Processo Civil: art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros Chega-se a essa conclusão, se considerar que o comando judicial implica em determinar a transferência de obrigações tributárias, inclusive com a alteração da legitimidade do sujeito passivo da obrigação principal, seja ele qualificado como contribuinte ou responsável (art. 121, CTN), tudo a partir de uma relação jurídica processual travada entre particulares e sem a presença da Fazenda Pública, interessada na causa. O DISTRITO FEDERAL declinou com precisão o prejuízo que a manutenção do ato poderá causar ao erário, à medida que resta impossibilitado de realizar novo lançamento dos tributos relativos aos anos de 2008 a 2014, porque já estaria operada a decadência, na forma do art. 173, do Código Tributário Nacional: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. A determinação judicial, caso seja cumprida pela Fazenda, seria irreversível. Portanto, resta inarredável a possibilidade de prejuízo concreto e irreversível os efeitos da ordem judicial aos cofres públicos, o que revela a urgência da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o cumprimento do ato judicial até julgamento definitivo desta impetração pela Câmara Cível. Requisitem-se informações à autoridade coatora a serem prestadas em 10 (dez) dias e citem-se os terceiros interessados – autores e réu na ação originária - para que, caso queiram, se manifestem em igual prazo. Igualmente, intime-se a douta Procuradoria de Justiça em estrito cumprimento a comando do art. 12, da Lei 12.016/2009. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator